Tribunal: TJDFT
Processo: 0718826-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (art. 48, da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC).

2. Trata-se de embargos de declaração que pretendem, sob o argumento de existência de contradição no julgado, que haja alteração no acórdão, para reestabelecer o entendimento da sentença, pois ele “[...] desprestigia toda construção da jurisprudência das C. Turmas Cíveis do e. TJDF, sobre o tema julgado, em afronta, assim ao art. 926 do CPC e, de conseguinte, ao princípio da legalidade insculpido no art. 37 caput da CRFB [...]”.

3. O acordão embargado analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando contradição alguma na prestação jurisdicional.

4. Esclarece-se que a contradição que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela que se refere a uma incompatibilidade lógica, uma contradição interna da decisão proferida, e não a uma pretensa contradição com outras decisões judiciais, pretexto para rediscutir a matéria, já decidida. Estando o fundamento do acórdão em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há que se falar na existência de vício a ser sanado por embargos de declaração.

5. Portanto, registra-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios e a mera distinção de entendimento do acórdão com outras decisões sem caráter vinculativo, sobre matéria de semelhante teor, não viola a segurança jurídica. Não há, assim, qualquer afronta ao comando do art. 926 do CPC, pois não existe enunciado deste ou de outro Tribunal Superior estabelecendo diretrizes diferentes sobre a questão, que de resto, encontra-se devidamente fundamentada.

6. Aliás, ao contrário do alegado, decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) sobre a matéria, restando evidente a adequação do acórdão com a uniformização realizada, cujo entendimento ficou definido nos seguintes termos:

Súmula no 34 da TUJ: “Admitido o incidente e reconhecida a divergência à unanimidade. No mérito, uniformizado o entendimento por unanimidade, e fixada a seguinte tese: o policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado designado à prestação de tarefa por tempo certo.” (negritei)

7. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

9. Decisão proferida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.